Tribunal: TJDFT
Processo: 0724499-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. LOCATÁRIO. SHOPPING CENTER. ILEGITIMIDADE ATIVA. CONDOMÍNIO COMO RÉU. ILEGITIMIDADE PASSIVA.

1. A prerrogativa de exigir as contas, quando não prestadas pelo síndico, compete à assembleia condominial, não aos condôminos, individualmente considerados.

2. O encargo de prestar as contas cabe ao síndico, razão pela qual o condomínio não é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de exigir contas.

3. Eventual pretensão de ressarcimento por parte de lojista locatário de espaço em shopping center deve ser exercida por via adequada, que não é a ação de exigir contas. Em sendo necessário, é cabível postular pela exibição de documentos, como assegurado nos arts. 22, inciso IX, e 54, § 2o, ambos da Lei no 8.245/91, direito este que não se confunde com o de exigir a prestação das contas.

4. Apelo não provido.